Tribunal: TJSP
Processo: 1028312-67.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória c/ pedido de antecipação de tutela – Instrumento particular de compromisso de venda e compra de estabelecimento de ensino – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa caracterizado e nulidade da sentença - Alegada omissão no julgado ao não considerar que a embargada não impugnou, em réplica, a afirmação deles de pagamento do débito tributário

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória c/ pedido de antecipação de tutela – Instrumento particular de compromisso de venda e compra de estabelecimento de ensino – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa caracterizado e nulidade da sentença - Alegada omissão no julgado ao não considerar que a embargada não impugnou, em réplica, a afirmação deles de pagamento do débito tributário controvertido entre as partes bem como manteve-se inerte às determinações do Juízo para apresentação de documentos – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas e observância do disposto no art. 489 do CPC – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente – Descabimento – Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1028312-67.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes CARLOS ALBERTO TAVARES LAUREANO,
JOSÉ LUIZ TAVARES LAUREANO e RICARDO MANSANO DIAS, é
embargada UNIESP - UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14946
Embargos de Declaração Cível no 1028312-67.2016.8.26.0564/50000
Embargtes: Carlos Alberto Tavares Laureano, José Luiz Tavares Laureano e
Ricardo Mansano Dias
Embargado: UNIESP - União das Instituições Educacionais do Estado de São
Paulo LTDA
Interessado: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO GRANDE ABC LTDA
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz(a): Edson Nakamatu
Embargos de declaração – Ação declaratória c/ pedido de
antecipação de tutela – Instrumento particular de
compromisso de venda e compra de estabelecimento de
ensino – Sentença de improcedência – Cerceamento de
defesa caracterizado e nulidade da sentença - Alegada
omissão no julgado ao não considerar que a embargada não
impugnou, em réplica, a afirmação deles de pagamento do
débito tributário controvertido entre as partes bem como
manteve-se inerte às determinações do Juízo para
apresentação de documentos – Inocorrência – Hipóteses do
art. 1.022 do CPC não verificadas e observância do
disposto no art. 489 do CPC – Inconformismo da parte a
revelar que estes embargos de declaração têm finalidade
meramente
infringente
–
Descabimento
–
Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que, por votação unânime, deu provimento à apelação
interposta pela embargada para reconhecer a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa, que julgou improcedente ação declaratória.
Sustentam os embargantes, em síntese,
que o acórdão é omisso, pois não considerou que a embargada não
impugnou nem mesmo apontou qualquer diferença de valor ante os
comprovantes de pagamentos que juntaram ao processo (fls. 284/1034);
que a embargada também permaneceu inerte às determinações do D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Juízo de origem (fls. 2113 e 211); que o Juízo não está obrigado a
produzir provas para as partes, ainda mais quando a parte deixa de
comprovar o fato alegado e não cumpre as determinações do Juízo; que
em razão desses fatos não há falar-se em cerceamento de defesa.
Pugnam pelo afastamento do vício
apontado, prequestionando a matéria.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as razões
da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos no
acórdão recorrido, anular a r. sentença de improcedência, por
reconhecer ter incorrido em cerceamento de defesa (fls. 2198/2206).
O acórdão recorrido não preteriu nenhum
dos elementos dispostos no artigo 489 do Código de Processo Civil e
muito menos incorreu em qualquer das hipóteses previstas no § 1o desse
artigo.
O artigo 489 do Código de Processo Civil
determina que o provimento jurisdicional deve ser e estar devidamente
relacionado com a questão decidida, devendo ser enfrentados os
argumentos, deduzidos pelas partes no processo, capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO
ART.
489
DO
CPC/2015.

AUSENTE.
HONORÁRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015
impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos
que possuam aptidão, em tese, para infirmar a
fundamentação do julgado, não estando o julgador
obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de
origem, o qual consignou que, em virtude de o
contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o
município
réu
deve
arcar
com
os
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp
1662345 / RJ, Rela Min. Regina Helena Costa, 1a T., J.
13/06/2017, DJe 21/06/2017)
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo
denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao
relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da
decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
nos EREsp 1483155 / BA, Rel. Min. Og Fernandes, CE
Corete Especial, J. 15/06/2016 DJe 03/08/2016)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados." (Edcl no MS no
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, J. 08/06/2016).
A
fundamentação
qualificada
deve
ocorrer no sentido de se enfrentar, devidamente, as questões que são
capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo que eventual ausência
de enfrentamento, ponto a ponto, de argumentos impertinentes ou
incabíveis à discussão, não é passível de tornar a decisão não
fundamentada e violadora dos preceitos processuais.
Isso o acórdão recorrido fez!
O acórdão recorrido examinou todas as
questões relevantes e intensamente a prova documental carreada ao
processado para o julgamento do recurso de apelação da embargada,
tendo sido declinadas as razões que embasam os dispositivos do
julgado, nada mais precisando ser a ele acrescentado. Logo, inexiste
qualquer ofensa aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo
Civil.
Restou decido no acórdão recorrido que:
“... a apelante sustenta que o processo
administrativo fiscal no 13819-003.684/2002-07 não está elencado
dentre os processos mencionados no Anexo 6 do Relatório de
Auditoria, conforme o Instrumento Particular de Compromisso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Venda e Compra de Estabelecimento de Ensino, com Pacto Adjeto
de Fiança e Outras Avenças; que essa omissão teria sido
intencional por parte dos apelados; que o débito tributário que
consta daquele processo fiscal é anterior à celebração do
instrumento de compra e venda de quotas sociais e, portanto, de
responsabilidade dos apelados; que os apelados estavam cientes
daquele processo fiscal, mesmo porque foram eles que iniciaram o
procedimento junto à Receita Federal, sendo desnecessária
qualquer notificação deles a respeito desse processo, muito
embora eles tenham sido notificados a cumprirem o pactuado no
instrumento de compra e venda de quotas sociais, o que afasta, por
conseguinte, a Cláusula 21 do Instrumento.
Por sua vez, os apelados sustentam que o
débito tributário apontado no processo administrativo fiscal no
13819-003.684/2002-07 envolve todos os processos relacionados
no Anexo 6 do Relatório de Auditoria e, assim, eram de
conhecimento da apelante; que o débito apurado naquele processo
fiscal foi integralmente quitado por eles, inclusive tendo sido
disponibilizados à apelante os comprovantes de pagamentos; que
o débito apontado é posterior à data de assinatura do Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra de
Estabelecimento de Ensino, com Pacto Adjeto de Fiança e Outras
Avenças e, portanto, de exclusiva responsabilidade da apelante;
que era imprescindível que fossem notificados pela apelante do
quanto decidido naquele processo fiscal; que, assim não
procedendo, a apelante assumiu o risco quanto ao decidido pela
Receita Federal; que essa omissão da apelante impediu que
comprovassem a quitação do débito tributário objeto do processo
administrativo fiscal no 13819-003.684/2002-07, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
observados os termos da cláusula 21 do instrumento de compra e
venda de quotas sociais.
Como se vê, a questão controvertida impõe a
produção da prova pericial, tal como requerido pela apelante para
que se possa esclarecer, dentre tudo o mais que for necessário:
(...)
São questões que, dada a natureza da
controvérsia, devem ser esclarecidas no âmbito de perícia técnica,
até porque a prova documental produzida pelas partes não foi e
não é suficiente a possibilitar a formação do livre convencimento
judicial adequado” (fls. 2204/2206).
Como se vê, não houve a propalada
omissão, tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre o motivo
pelo qual reconheceu o cerceamento de defesa e a necessidade da
produção da prova pericial.
Por argumentação, esclareça-se que a
fundamentação do acórdão está apoiada numa análise detida de todo o
processado, principalmente do quanto debatido entre as partes.
E isso se deve ao fato de, em réplica, a
embargada ter se oposto à afirmação dos embargantes de que houve
pagamento do débito tributário relacionado ao processo administrativo
no 13819.003684/2002-07 (fls. 1069).
Também, por argumentação, não se
reconheceu a imputada inércia da embargada quanto ao comando das
determinações do D. Juízo (fls. 2113 e 2117). Isso porque restou
comprovado por ela a indisponibilidade do site da Receita Federal para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que obtivesse as informações acerca daquele processo administrativo.
Ademais, de qualquer sorte, a decisão
interlocutória sobre o indeferimento ou preclusão de prova não está no
rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que só
poderia ser impugnada em preliminar de apelação ou em contrarrazões,
nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, não se
sujeitando à preclusão.
A prova documental produzida pelas
partes não foi e não é suficiente a possibilitar a formação do livre
convencimento judicial adequado, impondo-se a prova técnica.
Em verdade, então, os argumentos
expendidos pelos embargantes revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a revelar
que os embargos de declaração não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Por fim, considera-se prequestionada a
matéria apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento do Magistrado, pois o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
implícito, a tornar ainda mais dispensável a pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator